Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-font-kerning:1.0pt; mso-ligatures:standardcontextual; mso-fareast-language:EN-US;}
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDO. BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA CONCORRENTE. GRAVIDADE DA CULPA. REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DO PREJUÍZO.
1 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade a parte discute a ausência de responsabilidade pela indenização pleiteada, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da pretensão, que é questão de mérito. A existência ou não do dever de indenizar traduz questão de mérito e, por conseguinte, não projeta efeito no campo das condições da ação. Preliminar que se rejeita.
3 – Interesse de agir. O interesse de agir corresponde à necessidade e adequação do provimento jurisdicional para o atendimento da pretensão do demandante. A sua caracterização prescinde de prova do direito material alegado, senão a idoneidade processual da tutela jurisdicional pleiteada. O apelante resiste à pretensão indenizatória do Apelado, ressai patente o interesse processual. Preliminar rejeitada.
4 – Responsabilidade civil. Responsabilidade civil. Instituição financeira. Fraude. Na forma da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”5 – Culpa concorrente. Ausência de conferência dos dados pelo correntista. Causalidade. A fraude decorreu da fragilidade do sistema de segurança das operações financeiras disponibilizado pelo réu, que permitiu o acesso por terceiro. Presente o fortuito interno, reconhece-se a responsabilidade do réu. No ambiente virtual em que tem se desenvolvido o comércio eletrônico, incluídas as operações bancárias, a confirmação da veracidade das informações recebidas por terceiros é o mínimo que se exige do consumidor como meio de evitar desvios. A fraude se consumou em virtude de conduta negligente do autor, que seguiu orientações do estelionatário e realizou procedimentos no aplicativo do banco. Assim, o consumidor responde proporcionalmente pelos danos na forma do art. 945 do Código Civil.6 – Repartição proporcional dos prejuízos. Na repartição proporcional do prejuízo há de se ter em conta a gravidade da culpa da vítima no evento danoso (art. 945 do CC). No contexto dos riscos de fraudes ao sistema bancário, a contribuição culposa da vítima foi reduzida, de modo que não deve arcar com metade dos prejuízos. Fixa-se a participação em vinte e cinco por cento do prejuízo.7 – Recurso conhecido e provido, em parte.